Tribunal: TJSP
Processo: 1505389-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubos majorados em concurso formal – Suficiência de provas – Reconhecimento pela maioria das vítimas – Admissão de envolvimento em delitos semelhantes – Condenação mantida.
Penas mínimas – Majoração adequada na segunda etapa pela demonstrada recidiva.
Concurso de agentes – Circunstância aludida por todos os ofendidos – Suficiência da prova oral – Aumento mínimo.
Concurso formal –

Ementa:
Roubos majorados em concurso formal – Suficiência de provas – Reconhecimento pela maioria das vítimas – Admissão de envolvimento em delitos semelhantes – Condenação mantida.
Penas mínimas – Majoração adequada na segunda etapa pela demonstrada recidiva.
Concurso de agentes – Circunstância aludida por todos os ofendidos – Suficiência da prova oral – Aumento mínimo.
Concurso formal – Lesão a patrimônios distintos mediante única ação – Configuração – Elevação superior à permitida por lei – Redução à fração de metade, condizente com o número de infrações praticadas.
Regime prisional – Pena e reincidência obrigam o fechado.
Parcial provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505389-09.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
MENDES DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de Fernando Mendes do Carmo para, reduzido o acréscimo
pelo concurso formal de delitos, fixar as penas em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e multa de 21 (vinte e uma) diárias. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505389-09.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1505389-09.2018.8.26.0050
Apelante: Fernando Mendes do Carmo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Carlos Jesus de Oliveira e Reginaldo Moraes de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 40.490
Roubos majorados em concurso formal Suficiência de provas
Reconhecimento pela maioria das vítimas
Admissão de
envolvimento em delitos semelhantes Condenação mantida.
Penas mínimas Majoração adequada na segunda etapa pela
demonstrada recidiva.
Concurso de agentes
Circunstância aludida por todos os
ofendidos Suficiência da prova oral Aumento mínimo.
Concurso formal Lesão a patrimônios distintos mediante única
ação Configuração Elevação superior à permitida por lei
Redução à fração de metade, condizente com o número de
infrações praticadas.
Regime prisional Pena e reincidência obrigam o fechado.
Parcial provimento ao recurso defensivo.
Fernando Mendes do Carmo foi condenado pela MMa. Juíza
de Direito da 27a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 10 (dez) anos, 04
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no art. 157, § 2o, II, por sete vezes, na forma do art. 70, “caput”, ambos do Código
Penal.
Irresignado, pleiteia a absolvição por carência probatória.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento de crime único e a exclusão da
majorante. Postula ainda a correção de erro material no dispositivo da sentença.

Oferecidas as contrarrazões (fls. 432/442), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para a redução do acréscimo
pelo concurso formal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505389-09.2018.8.26.0050 -Voto no
3
1. Consoante destacado no r. parecer, já corrigido às fls.
382/384 o erro material apontado, declarando-se que condenado o réu Fernando
e não o codenunciado Carlos, como constou à fl. 368.
2. Narra a denúncia que, na noite de 02 de outubro de 2018,
o apelante, Carlos Jesus de Oliveira e Reginaldo Moraes de Oliveira, mediante
grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram celulares,
mochilas, carteiras com dinheiro e documentos de Gabriel Cardoso Oliveira,
Giulia Damasceno de Barros, Melissa Evangelista Simões, Roberto Henrique
Szameitat Dias, Lara Mota Augusto, Renan Bernardes Bento e Dhiego Farias
Lincoln do Nascimento.
Ainda de acordo com a inicial, os agentes ingressaram em
ônibus e, durante o trajeto, renderam as vítimas e tomaram seus bens. Dois dos
acusados exibiram armas de fogo. Apossada a “res”, fugiram. Dias depois, presos
em flagrante pela prática de outro roubo, foram reconhecidos pelos ofendidos.
Interrogado, o recorrente afirmou inocência. Cometeu dois
roubos a coletivos em datas anteriores para sustentar vício em drogas. Não se
recorda se envolvido no crime tratado nestes autos. Conhece os corréus, também
viciados. O traficante que fornecia entorpecentes aos três mandava praticarem as
subtrações e os equipava com armas para tanto.
Carlos e Reginaldo também refutaram a imputação e
alegaram não conhecer Fernando.
Sob o contraditório, as vítimas Gabriel, Giulia, Melissa,
Roberto, Lara e Renan confirmaram a subtração. Estavam todos em coletivo
quando três rapazes se levantaram e anunciaram assalto. Armados, eles
chegaram a agredir alguns passageiros. Nada recuperaram. Giulia, Roberto,
Renan e Melissa reconheceram Fernando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505389-09.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Os policiais civis Edno Silva e Guilherme Maddi descreveram
as investigações que conduziram à identificação dos autores de roubos
frequentes na região. Guilherme ressaltou que presos os três acusados durante
assalto a coletivo. Algumas vítimas efetuaram reconhecimento pessoal dos
agentes e outras por fotografia.
Registradas as declarações no SAJ/SG.
Ouvido apenas na delegacia, Dhiego contou que anunciado o
assalto por dois agentes portando armas. Terceiro recolheu os pertences dos
passageiros. Não recuperou seus bens. Identificou apenas Carlos (fls. 102/103).
Nesse contexto, reconhecido por quatro dos sete ofendidos,
preso em flagrante por fato parecido e incriminado pelo investigador Guilherme, a
condenação do recorrente era mesmo de rigor, não havendo que se cogitar de
fragilidade probatória.
Embora Fernando negue participação neste roubo, admitiu
envolvimento em outros dois delitos semelhantes, circunstância que confere
credibilidade às identificações procedidas pelas vítimas. Note-se que efetuados
os reconhecimentos em sala própria, colocados os acusados ao lado de outros
três detentos. Como resultado, Giulia, Roberto, Renan e Melissa apontaram com
certeza o réu como um dos assaltantes, o que não se deu em relação aos demais
denunciados, tanto que absolvidos em primeira instância, sem impugnação
ministerial (fl. 394).
Ademais, como bem observado na r. sentença, “Fernando
possui características peculiares que o diferenciam e chamam a atenção, tanto
que quase todas as testemunhas referiram a um indivíduo mais velho, grisalho”
(fl. 364).
As penas-base foram estabelecidas nos mínimos legais de 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505389-09.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Na segunda etapa, aplicou-se adequada elevação de um
sexto pela comprovada reincidência (fls. 138/139).
Bem configurada a majorante do concurso de pessoas, pois
todas as vítimas mencionaram que três os roubadores. O aumento foi o mínimo
de 1/3. Afastada a relativa ao emprego de armas ante a não apreensão dos
instrumentos, sem oposição do MP.

Caracterizado o concurso formal. Com única ação, o
recorrente lesionou sete patrimônios distintos. Indevida, porém, a elevação de
dois terços, maior do que a máxima prevista em lei (art. 70, “caput”, do CP).
Reduz-se o acréscimo à metade, adotado o critério progressivo consoante o
número de infrações.
Diante disso, as penas são definidas em 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.
Por fim, a quantidade da sanção corporal e a reincidência do
réu obstam a adoção de regime inicial diverso do fechado.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Fernando Mendes do Carmo para, reduzido o acréscimo pelo concurso formal de
delitos, fixar as penas em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
multa de 21 (vinte e uma) diárias.
VICO MAÑAS
Relator